Tribunal: STF
Processo: HC 258436
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. TEMA NÃO DEBATIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.6.2025, por Dassaew Klinsmann de Vasconcelos Rocha e Gilmar José Bogo, advogados, em benefício de L. B. de S., contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.6.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.003.994/MA, Relator o Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado para atuar naquele Tribunal Superior.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 9.5.2024, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comara de Açailândia/PA (Ação Penal n. 0001126-05.2019.8.10.0022), à pena de vinte e quatro anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 217-A (estupro de vulnerável) e no caput do art. 218-B (favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável) c/c o art. 71 e o inc. III do art. 234-A do Código Penal. Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos autos que o denunciado L. B. de S., vulgo ‘L.’, de forma reiterada, pelo período de cerca 4 (quatro) anos consecutivos, aproximadamente entre janeiro de 2015 e junho de 2019, manteve conjunção carnal com a menor E. de S. E. que, a época dos primeiros abusos, contava com 13 (treze) anos de idade, oferecendo-lhe em troca pequenas quantias em dinheiro, tendo resultado dessas relações sexuais a gravidez da adolescente. 



    Consta dos autos que o denunciado, aproveitando-se do fato da menor e sua família residir em uma casa localizada no quintal de seu bar, passou a oferecer dinheiro à adolescente para que, em troca, a mesma viesse a com ele praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal. A época dos fatos, a menor possuía apenas 13 (treze) anos de idade. Os atos libidinosos consistiam em introdução do dedo do denunciado na vagina da menor, sexo oral e acariciamento de partes íntimas. 



    Ao longo dos encontros, os atos evoluíram para relações sexuais com conjunção carnal, mantendo o denunciado, a todo tempo, o interesse da vítima pelo recebimento de quantias em dinheiro. Os abusos perduraram até o mês de junho do ano de 2019, quando a menor descobriu estar grávida do denunciado.



    A materialidade dos delitos encontra-se comprovada pelo depoimento da vítima acostado aos autos e a gravidez da menor (fl.). Indícios de autoria presentes nos depoimentos do denunciado, da vítima e das testemunhas” (fls. 31-32, e-doc. 2). 



    3. Em 20.5.2024, a defesa opôs embargos de declaração, pleiteando a absolvição do paciente e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena fixada. Em 24.5.2024, o juízo sentenciante não conheceu dos embargos declaratórios, por considerá-los intempestivos (fl. 128, e-doc. 2). 



    4. Em 28.5.2024, a defesa interpôs recurso de apelação, também não conhecido pelo juízo de primeiro grau, na mesma data, em razão da intempestividade (fl. 124, e-doc. 2).



    5. Em 11.6.2024, a defesa opôs novos embargos declaratórios, pleiteando o recebimento dos embargos como recurso de apelação. Em 24.6.2024, o juízo de primeira instância negou provimento ao recurso (fls. 112-113, e-doc. 2).



    6. Em 5.7.2024, foram opostos novos embargos de declaração, não conhecidos pelo juízo sentenciante, em 21.8.2024, nestes termos:



    “Trata-se de Embargos de Declaração (ID 123560382) opostos por L. B. de S., por meio do qual sustenta haver omissão supostamente ocorrida na sentença (ID 118890357).



    Na ocisão, o embargante narra que: 



    ‘No caso dos autos, a sentença proferida pelo juiz não abordou todos os argumentos do embargante, tema que foi objeto de discussão em jurisprudências previamente citadas na petição inicial, como por exemplo, a idade da suposta vítima, que contava com 16 (dezesseis) anos de idade à época do envolvimento amoroso com o réu, não podendo se falar em estupro de vulnerável, argumento esse de fundamental relevância pro caso em comento, visto que se trata de um cidadão exemplar, com emprego e moradia fixas, que nunca se envolveu em situações desabonadoras de caráter. (...) 



    Sendo assim, a necessidade do réu em solicitar a revisão desta corte para que a sentença seja reformada é evidente, visto que a decisão se mostrou omissa ao não tratar o tema da idade da suposta vítima à época dos fatos alegados, questão crucial que impacta diretamente os direitos do réu’. 



    Certidão (ID 123583033) atestou a intempestividade do recurso.



    É o breve relatório. Decido. 



    No caso dos autos, muito embora haja intempestividade do recurso, hei por bem analisar o cerne da insurgência, tendo em vista que o recorrente vem postergando o arquivamento do feito através dos sucessivos recursos, quais sejam: embargos de declaração (ID 119762253), apreciados em 24/5/2024 (ID 120174975), embargos de declaração (ID 121518705), apreciados por meio da decisão proferida em 24/6/2024 (ID 122513654); e os novos embargos de declaração (ID 123560382), os quais estão sendo apreciados neste momento. 



    Muito bem. Em análise da última irresignação protocolada pela defesa, verifico que suscita questão que remonta ao reexame da matéria fática, que já foi exaustivamente debatida pelo Juízo a quo, senão vejamos:



    ‘Para além disso, tem-se que não restam dúvidas quanto a idade da vítima. Isso porque, o documento de ID 106203141 - pág. 2, comprova que aquela contava com menos de 13 anos à época dos fatos.



    De mais a mais, tem-se que todos os depoimentos prestados pelas testemunhas, encontram-se harmônicos e se fizeram repetir o que foi dito em sede policial, sendo prova suficiente para a condenação do acusado. 



    A versão apontada pelo réu de que teria mantido relações sexuais com a vítima em duas ocasiões quando aquela já contava com 16 (dezesseis) anos de idade não me parece crível. Isso porque, em seu interrogatório, o acusado apresentou versões conflitantes entre si, chegando a declinar que teria mantido relações sexuais por mais vezes com a menor, o que ao ver desta magistrada, se apresenta como uma clara tentativa de se furtar de uma condenação mais severa e até tornar a conduta atípica, uma vez que teria informado que a prática sexual se deu de forma consensual. 



    Por fim, verifica-se no caso a ocorrência do crime continuado em relação ao delito de estupro de vulnerável praticado pelo acusado, haja vista que, embora não se saiba a quantidade exata de crimes, infere-se que os delitos em comento teriam ocorrido de 2015 a 2019, devendo portanto incidir aplicação da fração de 2/3 na continuidade delitiva, em razão das circunstâncias dos fatos, marcados por crimes sexuais, já tendo assim decidido o Superior Tribunal de Justiça’ (ID 118890357)



    Portanto, entendo que a questão já foi tratada durante a sentença condenatória, momento em que este Juízo debruçou-se acerca dos elementos do tipo, não havendo motivos para que haja a sua revisão em sede ‘embargos de declaração’, apenas apreciadas quando em sede de obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no decisum. Eles, entretanto, não possuem o condão de mudar o mérito decisório. 



    Diante disto, percebe-se que não há omissão, mas apenas irresignação do réu quanto a decisão proferida em seu desfavor.



    Ocorre que a parte embargante não ficou satisfeita com a prestação jurisdicional e não interpôs o recurso tempestivo e nem apropriado para rediscutir a causa, apresentando embargos de declaração que não se presta para essa finalidade. Neste sentido: (...)



    Assim, deve-se rejeitar os embargos declaratórios, uma vez que não há omissão a ser suprida e/ou argumentos pendentes de análise por este juízo. 



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, por não se encontrar presente no caso qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil. 



    Os Embargos Declaratórios não se sujeitam a preparo, razão pela qual deixo de condenar nas custas processuais e nos honorários advocatícios.



    Ressalto ao réu que eventual recurso de cunho protelatório será passível de aplicação de multa por litigância de má-fé, a rigor do que dispõe do art. 80, IV e V do CPC. 



    Intimem-se. Cumpra-se. 



    Após, certifique-se o trânsito em julgado da sentença retro (ID 118890357), cumprindo todos os seus comandos” (fls. 93-95, 
e-doc. 2). 



    Em 6.9.2024, o juízo processante certificou o trânsito em julgado da sentença condenatória do paciente, com data de 20.5.2024 (fl. 91, e-doc. 2).



    7. Transitada em julgado a sentença condenatória, a defesa do paciente ajuizou, no Tribunal de Justiça do Maranhão, a Revisão Criminal n. 0800726-14.2025.8.10.0000, não conhecida pelo Relator, em 7.2.2025 (fls. 134-138, e-doc. 3).



    8. Alegando a deficiência técnica do advogado que assistiu o paciente no curso da ação penal, os atuais defensores impetraram o Habeas Corpus n. 0809544-52.2025.8.10.0000 no Tribunal de Justiça do Maranhão. Em 3.4.2025, o Relator, Desembargador Nelson Ferreira Martins Filho, indeferiu liminarmente a impetração.



    9. Contra a decisão proferida no Tribunal maranhense, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.003.994/MA, indeferido liminarmente pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 16.5.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 17.6.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO COLEGIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que a decisão impugnada — proferida monocraticamente por Desembargador relator no Tribunal de origem — não foi submetida ao respectivo órgão colegiado, inexistindo, portanto, exaurimento da instância ordinária. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível habeas corpus perante o STJ contra decisão monocrática de relator do Tribunal de origem que ainda não foi apreciada pelo colegiado competente. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A impetração de habeas corpus contra decisão monocrática de relator no Tribunal de origem configura indevida supressão de instância, pois a matéria ainda não foi submetida ao órgão colegiado competente.



    4. O exaurimento da instância ordinária é requisito indispensável para o conhecimento do habeas corpus por esta Corte Superior, nos termos do art. 105, II, a, da Constituição Federal.



    5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reitera que, enquanto não houver deliberação colegiada da instância inferior, não se configura a competência do STJ para apreciar o mandamus. 



    6. A interposição do recurso cabível (agravo interno/regimental) contra a decisão monocrática na instância anterior é medida necessária para possibilitar o conhecimento do habeas corpus por esta Corte Superior. 



    7. Precedentes específicos reafirmam a impossibilidade de análise de habeas corpus nessa hipótese, vedando a supressão de instância (AgRg no HC n. 743.582/SP, AgRg no HC n. 972.081/PR, AgInt no HC n. 482.908/RJ, AgRg no HC n. 944.469/PR, entre outros). 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: 



    1. O Superior Tribunal de Justiça não conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de relator proferida no Tribunal de origem, sem que tenha havido prévia deliberação do colegiado competente. 



    2. A provocação da instância superior exige o exaurimento da instância antecedente, mediante interposição do recurso cabível na origem” (fls. 183-184, e-doc. 3). 



    10. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “o defensor constituído confundiu-se e ingressou com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no prazo destinado ao recurso de APELAÇÃO. Quando, posteriormente, apresentou a APELAÇÃO, já o fez sob o título de ‘REVISÃO CRIMINAL’, criando uma verdadeira ANEDOTA jurídica. Utilizou, assim, mecanismos totalmente equivocados para tentar suprir a lacuna do seu conhecimento na seara criminal” (fl. 14, e-doc.1).



    Afirmam que “o ora paciente (que se encontrava em liberdade) não procedeu ao recurso de próprio punho pelo fato de contar com defensor constituído, o que, inequivocamente, demonstra o comportamento diligente do réu, expressando seu claro propósito de obter a posterior revisão da sentença condenatória pelo segundo grau de jurisdição. Entretanto, só lhe restava confiar naquele a quem havia contratado para representá-lo no transcorrer do processo, o que incluía a interposição do recurso de apelação e a apresentação das respectivas razões. Contudo, o advogado não observou a técnica necessária, o que resultou em um emaranhado de petições, ocasionando grande transtorno ao Poder Judiciário local” (fl. 14, e-doc. 1).



    Observam não haver “dificuldades para se visualizar a cristalina deficiência na defesa técnica patrocinada pelo causídico, contrastante com a conduta diligente do réu em constituir defensor para utilizar de todos os meios judiciais cabíveis para lhe garantir a ampla defesa, o que efetivamente não restou desempenhado pelo patrono contratado. Daí, afere-se ausência de razoabilidade em admitir-se ser o réu prejudicado pelo desafortunado proceder daquele profissional da advocacia” (fl. 16, e-doc. 1).



    Defendem que, “em casos assim, em que o defensor constituído perde prazo fatal e peremptório em processo criminal, inegavelmente maculando de deficiência na defesa do réu, certamente exige-se do magistrado atuação como garante dos direitos fundamentais do sujeito passivo processual, sendo-lhe imperativo assegurar a ampla defesa e o contraditório, a consubstanciar o devido processo legal penal, conforme entendimento dominante nos Tribunais Superiores” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Asseveram que “a negativa de reabertura de prazo recursal e de apreciação do mérito da defesa do paciente representa uma grave violação a diversos princípios e garantias fundamentais insculpidos na Constituição Federal de 1988 e em tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário. A forma no processo penal é garantia e não mera formalidade” (fl. 16, e-doc. 1).



    Argumentam que, “se há previsão para devolução de prazos e nomeação de defensores para atos menos gravosos do que a interposição de um recurso contra uma condenação definitiva, é inquestionável que, por analogia ou interpretação extensiva em benefício do réu, o mesmo raciocínio deve ser aplicado para assegurar o direito ao recurso de apelação quando a perda do prazo se deu por notória deficiência do advogado constituído” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, REQUER: 



    Digne-se VOSSA EXCELÊNCIA a CONCESSÃO DA ORDEM LIMINARMENTE, reconhecendo: 



    a) Que seja recebido o presente writ como substitutivo da revisão criminal. 



    b) Que seja concedida a ordem liminar para que seja cessado imediatamente a presente ilegalidade; 



    c) Que em caso de denegação de ordem liminar, que seja requisitado prazo para informações da(s) autoridade(s) coatora(s). 



    d) Que seja restabelecido o direito do paciente de apresentar o recurso cabível, cessando imediatamente o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.



    e) Que o paciente seja posto em liberdade até que sejam julgados os recursos legais. 



    f) No mérito: Que seja confirmada a tutela liminar” (fl. 18,  
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    11. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    12. A alegação de deficiência na defesa técnica do paciente, veiculada na presente impetração, não foi debatida no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    13. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    14. No julgamento da Revisão Criminal n. 0800726-14.2025.8.10.0000, o Relator, juiz convocado Talvick Afonso Atta de Freitas, rejeitou a alegação de deficiência de defesa técnica, nestes termos:



    “A revisão criminal é instrumento processual utilizado para desconstituir a coisa julgada, desde que, todavia, sejam preenchidos os requisitos do art. 621, do Código de Processo Penal. 



    Pela leitura da inicial pode-se constatar que o requerente sustenta seu pedido no inciso III do art. 621, do CPP que dispõe no sentido de que a revisão será admitida ‘quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena’.



    Assim, a fim de enquadrar a hipótese ao citado inciso, sustenta o requerente que a defesa anterior não apresentou apelação, o que possibilitaria a análise da reprimenda em sede de revisão criminal.



    Ocorre que eventual circunstância que autorizaria a diminuição especial da pena, nos termos do art. 621, III, do Código de Processo Penal, se existia, já estava presente quando da prolação da sentença, deixando a defesa do réu por dela não recorrer. 



    E aqui cabe a indagação: o trabalho da defesa técnica anterior, se não suficiente aos olhos do patrono atual, autoriza o manejo de revisão criminal? 



      A perda de prazo para a interposição de recurso, que é ato facultado à parte, não enseja, necessariamente, nulidade processual, tendo em vista o princípio da voluntariedade dos recursos, previsto no art. 544 do Código de Processo Penal. 



    Alegar que a perda de prazo para o oferecimento de recurso configura qualquer violação ao exercício do direito de defesa vai contra toda construção processual moderna em torno da boa-fé e da análise acerca dos requisitos legais de admissibilidade recursal. 



    Vejamos o que disse o Superior Tribunal de Justiça: (...)



    No presente caso, o requerente não trouxe aos autos as novas provas a que se refere o art. 621, III, do CPP, ônus que lhe competia para legitimar a utilização da revisão criminal (STJ, RevCrim 5247, JULGADA EM 22/03/2023, RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS). 



    Assim, nota-se que a presente ação tem por fundamento matéria que não foi objeto de recurso no momento próprio, demonstrando, desse modo, que a revisão está sendo utilizada como sucedâneo de recurso criminal. 



    Assim, NÃO CONHEÇO da presente revisão criminal” (fls. 155-158, e-doc. 3). 



    15. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do Habeas Corpus n. 0809544-52.2025.8.10.0000, no Tribunal de Justiça do Maranhão. Extrai-se do voto do Relator, Desembargador Nelson Ferreira Martins Filho, os fundamentos pelos quais afastada a alegada deficiência na defesa técnica do paciente:



    “(...) é seguro afirmar que o habeas corpus não se presta à reabertura de prazos recursais com fundamento exclusivo na alegada deficiência técnica da defesa anterior, sobretudo quando não demonstrada nulidade processual insanável ou ilegalidade manifesta na custódia do paciente. 



    É exatamente esse o cenário processual ora examinado, a saber, a sentença penal condenatória transitou em julgado em 6.9.2024, conforme certificado nos autos originários (Processo nº 0001126-05.2019.8.10.0022), tendo sido, inclusive, expedido e cumprido mandado de prisão definitivo, com audiência de custódia realizada em 1º.10.2024. 



    Além disso, a mesma tese de deficiência técnica da defesa anterior já foi objeto de apreciação por esta Corte de Justiça no bojo da Revisão Criminal nº 0800726-14.2025.8.10.0000, tendo sido monocraticamente não conhecida por decisão proferida pelo eminente Dr. Talvick Afonso Atta de Freitas, Juiz Substituto no 2º Grau, na data de 10 de fevereiro do corrente ano. Na ocasião, assentou-se que o alegado erro do patrono anterior na interposição de recursos não configura, por si só, hipótese de revisão criminal (CPP, art. 621), nem enseja nulidade processual, pois ausente vício substancial. 



    Relevante destacar a seguinte passagem da decisão em sede revisional alusiva a precedente da jurisprudência superior, ipsis litteris: 



    ‘O trabalho da defesa técnica anterior, se não suficiente aos olhos do patrono atual, não constitui, por si só, vício apto a ensejar a nulidade processual (...), a revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido’. 



    Essa mesma ratio se aplica integralmente ao habeas corpus ora sob exame, que constitui mera reiteração das alegações já rejeitadas em revisão criminal não conhecida, com o agravante de que, no momento atual, inexiste qualquer ilegalidade patente na custódia do paciente, cujo título prisional decorre de sentença condenatória definitiva. 



    Vale frisar que o Superior Tribunal de Justiça vem repelindo o manejo do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal ou de recursos, salvo nos casos de flagrante constrangimento ilegal, o que não se verifica nos autos. Noutras palavras, ‘(…) é incabível o habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação, quando substitutivo de revisão criminal. 3. No mais, não foi verificada ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício (…)’ (AgRg no HC n. 952.985/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025).



    No caso concreto, inexiste prova nova, nulidade essencial ou constrangimento ilegal apto a autorizar o excepcional conhecimento do writ. Ao contrário, o paciente encontra-se sob custódia em razão de mandado de prisão definitivamente expedido após o devido trânsito em julgado, com todos os atos processuais revestidos de legalidade formal e substancial. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 415, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, INDEFIRO LIMINARMENTE a ordem de habeas corpus, por manifesta inadmissibilidade da pretensão” (fls. 141-142, e-doc. 3). 



    16. Na espécie, não se comprova ausência de defesa técnica. O decidido no Tribunal maranhense harmoniza-se com a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Na Súmula n. 523 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que, “no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. 



    Saliente-se ter sido o paciente representado por advogado habilitado no processo, constituído por ele, durante toda a tramitação processual, não se podendo considerar ausente a defesa. 



    A discordância dos impetrantes em relação à defesa levada a efeito pelo advogado anteriormente constituído não desqualifica nem torna inepta a defesa antes realizada. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO POR ÓRGÃO INCOMPETENTE. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO PELA PARTE DE NULIDADE A QUE DEU CAUSA (ART. 565 DO CPP). 



    1. O fato de a defesa técnica anterior ter deixado de se manifestar em tempo hábil quanto à distribuição por prevenção de recurso no STJ não representa nulidade absoluta. A suposta ineficiência e despreparo do profissional não se confunde com a ausência de defesa, nos termos do verbete nº 523 da Súmula do STF. 



    2. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de reconhecimento de nulidade a que a parte tenha causado ou contribuído para a sua ocorrência, nos termos do art. 565 do CPP. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 226.947-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJ 6.6.2024).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CRIME CONTRA CRIANÇA OU ADOLESCENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA TÉCNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief)’ (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). O STF também já firmou entendimento no sentido de que, ‘[n]o processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu’ (Súmula 523/STF)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.587-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



      “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    3. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu (Súmula 523/STF).



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 166.975-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.5.2021).



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora